Tribunal: TJDFT
Processo: 0700401-03.2021.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. PRAZO MÁXIMO.
I - A medida de segurança terá prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos, segundo o disposto no art. 97, § 1o, do CP, que deixou de estabelecer o prazo máximo.
II - A jurisprudência entende que o prazo máximo da medida deverá observar o limite abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal praticado. Inteligência da Sumula no 527 do STJ.
III - Recurso provido.